Tribunal: TJDFT
Processo: 0732537-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA.
1. No caso vertente, mostra-se inviável o chamamento ao processo durante a primeira fase da ação de exigir contas porque ainda não restou configurado saldo devedor exigível, razão pela qual não se pode falar de solidariedade por dívida que sequer mostra-se configurada.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.